Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE VISITAS. MENOR SOB GUARDA DA GENITORA. INTERESSES DA CRIANÇA. PRIORIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Conviver com a família, ou, no caso, com cada um de seus genitores, é sinônimo de segurança e estabilidade para o desenvolvimento de um ser em formação, de modo que, o afastamento do núcleo familiar representa grave violação ao direito de um infante.
2. Todavia, qualquer decisão que envolva uma criança tem de ser tomada de modo a garantir-lhe o melhor possível, observando as suas necessidades, ainda que em detrimento dos interesses de seus pais
3. Não sabendo o contexto da relação familiar, os motivos pelos quais a genitora teria criado embaraços e impedido o agravante de manter contato com a filha, ou mesmo a veracidade destes fatos, mostra-se prudente aguardar a oitiva da mãe, com estabelecimento do efetivo contraditório judicial.
4. Não preenchidos os requisitos autorizados, previstos no art. 300 e 995 do Código de Processo Civil, impossível falar na concessão da liminar pretendida.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.